Tribunal: TJDFT
Processo: 0731721-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731721-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO CAVALCANTE VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MACONHA, HAXIXE E MDMA. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONFIGURADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, absolvendo-o da imputação prevista no art. 12 da Lei 10.826/2003. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da mesma lei e, subsidiariamente, a redução da pena-base, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006; e (iv) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena, incluindo regime inicial e possibilidade de substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva se comprova pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais e documentos que atestam a apreensão de expressivas quantidades de maconha, haxixe e MDMA, corroborados por fotografias e prova oral. 4. A autoria se confirma pelos depoimentos dos policiais que atuaram na operação, pelo depoimento das demais testemunhas, corroborados por demais elementos objetivos do flagrante e pela quantidade e natureza das substâncias. 5. O conteúdo extraído do celular do réu revela conversas contemporâneas aos fatos com vocabulário próprio do tráfico e referências diretas à venda e entrega de entorpecentes, demonstrando dedicação à atividade ilícita. 6. O argumento de consumo pessoal não se sustenta diante da quantidade, variedade, forma de acondicionamento das drogas e apreensão de balança de precisão, papel filme e dinheiro em espécie, elementos que apontam para o tráfico. 7. A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, com valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: antecedentes e consequências do crime, especialmente a quantidade e variedade de entorpecentes, justificando a pena-base acima do mínimo legal. 8. A condenação anterior, embora com trânsito em julgado posterior ao fato, configura maus antecedentes e impede a aplicação da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. 9. O regime inicial fechado é adequado, tendo em vista o quantum da pena e a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 10. Inexistentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, não há falar em substituição ou suspensão da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em provas testemunhais de agentes públicos, aliadas a laudos periciais e circunstâncias objetivas do caso. 2. O conteúdo de mensagens extraído de aparelho celular, contemporâneo aos fatos e relacionado à dinâmica típica do tráfico, constitui meio probatório idôneo. 3. A causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação à atividade criminosa. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando devidamente fundamentada na quantidade e variedade de drogas e em antecedentes penais. 5. O regime inicial fechado é cabível para pena entre 4 e 8 anos quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Inexistentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, não há falar em substituição ou suspensão da pena. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006 e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes de autoria e materialidade, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal diante da quantidade apreendida, invocando o Tema 506 do STF; b) artigos 42 da Lei no 11.343/2006 e 59 do Código Penal, asseverando ser incabível o aumento da pena-base, porquanto a quantidade de drogas apreendidas não superaria 150 (cento e cinquenta) gramas e não teria sido demonstrado que seria destinada à venda; c) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pugnando pela incidência da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, pois preenchidos os requisitos para tanto e ausente fundamentação idônea para o seu afastamento; d) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, afirmando não ser possível a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantum imposto na condenação. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a”, “c” e “d”, colacionando julgados do STJ e do TJMG. Em sede de extraordinário, após arguir a preliminar de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XI e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 33, ambos da Lei no 11.343/2006 e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. Outrossim, “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei no 11.343/2006 e 33 e 59, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O recurso extraordinário não merece seguir no que concerne ao dito vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XI e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024